Tribunal: TJMT
Processo: 1029025-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029025-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), CAROLINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 834.627.671-00 (AGRAVANTE), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTINUIDADE DOS DESCONTOS APÓS QUITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para cessar descontos em folha de pagamento relativos a contrato de empréstimo consignado supostamente quitado após revisão judicial anterior. A agravante alega descontos indevidos persistentes, mesmo após o adimplemento integral da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que suspenda os descontos em folha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O perigo de dano se presume, por se tratar de verbas alimentares.

4.

Contudo, não há probabilidade do direito, pois a agravante não comprovou a continuidade dos descontos após a quitação, de modo que, conversas com gerente bancário não substituem prova documental idônea.

5.

A questão demanda instrução probatória, sendo indevida a concessão da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de descontos em empréstimo consignado exige prova mínima da quitação da dívida ou da cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1035846-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 01.03.2025; TJCE, AI no 0626969-24.2024.8.06.0000, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de restituição de valores c/c pedido de tutela de urgência e condenação por danos morais e materiais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.

A agravante alega, em síntese, que firmou com o agravado um empréstimo consignado no valor de R$ 14.000,00, a ser pago em 96 parcelas fixas de R$ 285,60, com desconto em folha de pagamento. Contudo, ao iniciar o pagamento, percebeu cobrança que excedia o contratado, revelando abusividade nos juros.

Diante disso, ingressou com ação anterior (processo no 1000101-19.2023.8.11.0006), que tramitou na Terceira Vara Cível da mesma Comarca, a qual reconheceu a abusividade de juros, determinando o recálculo da dívida desde 29 de abril de 2024.

Sustenta que, mesmo após os valores terem sido recalculados e quitados, o agravado continua a efetuar os descontos mensais dos valores contratados originalmente, razão pela qual requereu, liminarmente, o impedimento dos saques mensais realizados pelo banco de sua conta corrente.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id 319262871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, na origem, para cessar descontos em folha de pagamento efetuados pelo agravado, Banco do Brasil S.A., mesmo após o adimplemento integral de contrato de empréstimo consignado, já revisado judicialmente em outra demanda com trânsito em julgado.

No caso, quanto ao perigo de dano, se encontra evidenciado no caso concreto, porquanto, os descontos incidem, em tese, diretamente sobre a remuneração mensal da agravante, servidora pública estadual, verba de natureza alimentar, indispensável à sua subsistência e de sua família.

Contudo,
a probabilidade do direito não se encontra suficientemente evidenciada nos autos. Isso porque, a agravante sequer trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar a efetiva continuidade dos descontos após o recálculo e suposta quitação do empréstimo consignado.

De modo que, as conversas com o gerente da instituição financeira, juntadas pela agravante (ID. 309822881), não se mostram suficientes para conferir verossimilhança às suas alegações, pois não demonstram de forma inequívoca a existência de descontos indevidos em sua conta corrente.

Seria necessária a apresentação de extratos bancários recentes que evidenciassem os descontos alegadamente indevidos, bem como documentação que comprovasse a efetiva quitação do empréstimo após o recálculo determinado na ação anterior.

Nesse sentido, colaciono precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

Não restou demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, diante da ausência de comprovação mínima de fraude ou abusividade na celebração dos contratos impugnados.

A complexidade fática apresentada exige dilação probatória sob contraditório e ampla defesa, o que afasta a possibilidade de deferimento da tutela provisória requerida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
É inviável a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimos consignados quando não comprovada minimamente a fraude ou abusividade contratual, demandando dilação probatória
".

(...)

(N.U 1035846-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2025, Publicado no DJE 01/03/2025)

No mesmo viés:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM APOSENTADORIA . AUTOR VÍTIMA DE SUPOSTO ESTELIONATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA POR NÃO VERIFICAR O REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC . NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

3-De acordo com o art. 300, caput do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela de urgência faz-se necessário demonstrar a existência de probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . Sendo assim, é possível a concessão da tutela antecipada quando a prova documental acostada aos autos demonstrar a probabilidade do direito alegado pelo requerente.
4- No caso em análise, a parte agravante não trouxe aos autos de origem evidências documentais capazes de comprovar a probabilidade do seu direito. Em verdade, colacionou o boletim de ocorrência narrando a situação do suposto estelionato (à fl. 18/19), o que, por si só, não indica que houve o fato típico . 5- Por conseguinte, reputo necessária a instrução probatória a ser realizada nos autos de origem objetivando o aprofundamento cognitivo para que seja verificado a probabilidade do direito do autor em relação ao suposto empréstimo
fraudulento narrado, bem como constatar a conduta do banco agravado. Nesse aspecto, a mera afirmação de que fora vítima de um golpe-estelionato, não é capaz, de permitir que os descontos sejam suspensos. 6-Assim, verifico que acertadamente decidiu o d. Juízo de primeiro grau ao entender que ausente o requisito da verossimilhança das alegações conducentes a uma probabilidade mínima do direito, à míngua da existência de elementos de convicção mínimos que comprovem o requisito da densidade das alegações . Sendo necessário, portanto, a instrução probatória devida para que se possa verificar a possibilidade da suspensão dos descontos. 7- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade dos votos, em conhecer o agravo de instrumento, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator . Fortaleza, data indicada no sistema. DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06269692420248060000 Fortaleza, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 14/08/2024, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Infere-se que eventual prejuízo financeiro, caso comprovado ao final da instrução processual, poderá ser integralmente ressarcido mediante a condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos materiais, com a devida correção monetária e juros legais.

Destaque-se, por fim, que a magistrada de primeiro grau, embora tenha indeferido a tutela de urgência, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor da agravante, determinando que o agravado aporte aos autos toda a documentação referente ao caso em comento, no prazo da contestação, o que possibilitará o adequado esclarecimento dos fatos no decorrer da instrução processual.

Posto isso,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025